Tribunal: TJDFT
Processo: 0726869-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. FRAUDE BANCÁRIA. CONTATO TELEFÔNICO. AGÊNCIA BANCÁRIA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA. FORTUITO INTERNO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS. PERFIL DO CLIENTE. INCOMPATIBILIDADE. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA. DEVER. RESTITUIÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
1. A adoção de premissa fática equivocada autoriza a oposição de embargos de declaração.
2. A instituição bancária é responsável pelos danos causados ao consumidor em decorrência de fraude perpetrada com a utilização de contato telefônico pertencente a qualquer de suas agências por terceiros, pois referido fato configura fortuito interno e constitui falha na prestação do serviço.
3. A realização de operações financeiras de grande monta incompatíveis com o perfil do cliente em curto espaço de tempo configura falha no dever de segurança.
4. A falha na prestação do serviço gera o dever de restituição dos valores pagos indevidamente pelo consumidor.
5. Embargos de declaração providos.